Tribunal: TJDFT
Processo: 0716799-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou à operadora de plano de saúde autorizar e custear a internação do beneficiário em leito de unidade de terapia intensiva e a reparar danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se o período de carência justifica a ausência de cobertura para internação em unidade de terapia intensiva; (ii) e se a conduta da operadora ocasionou danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O período de carência é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos de urgência ou emergência nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998.
4. A recusa injustificada de autorização e custeio de internação de usuário de plano de saúde em unidade de terapia intensiva configura ofensa aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A recusa de operadora de plano de saúde para a internação de usuário em unidade de terapia intensiva após vinte e quatro (24) horas da vigência do contrato é abusiva e configura ofensa aos direitos da personalidade”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3o; CF/1988, arts. 5o, V e 196; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, alínea c e 35-C.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 608/STJ; Súmula no 302/STJ.